Tribunal: STF
Processo: Inq 4616
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONTINUIDADE DE INVESTIGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO VALOR CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário não está vinculado à compreensão do Ministério Público Federal a respeito da persistência, ou não, dos fundamentos que ensejaram a instauração de inquérito, podendo, em sendo o caso, arquivá-lo, ainda que por meio da concessão de habeas corpus de ofício. Precedentes.



    2. O trancamento de inquérito, contra a manifestação do órgão acusador, é medida excepcionalíssima, somente se justificando em situações de evidente constrangimento ilegal, como o registrado no caso. Precedentes.



    3. No caso, a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu de apontar justa causa para o prosseguimento das investigações que perduram por mais de 6 (seis) anos nesta Corte, sendo relativas a fatos que ocorreram no período compreendido entre os anos de 2006 a 2015.



    4. As justificativas apresentadas para a dilação de prazo para as investigações não se compatibiliza com as balizas da duração razoável do processo previstas no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988.



    5. Agravo regimental não provido.